Tribunal: TJSP
Processo: 0020764-21.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
MONITÓRIA – AÇÃO MONITÓRIA FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE CESSÃO DE MARCA, ATIVOS, CARTELA DE CLIENTES E OUTRAS OBRIGAÇÕES, FORMALIZADO ENTRE EMPRESAS DA ÁREA DE CONSULTORIA EM IDIOMAS ESTRANGEIROS – AGRAVO RETIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVA TESTEMUNHAL INÓCUA E DESNECESSÁRIA – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 227, DO CC COMBINADO COM OS ARTIGOS 444 E 445 DO CPC –

Ementa:
MONITÓRIA – AÇÃO MONITÓRIA FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE CESSÃO DE MARCA, ATIVOS, CARTELA DE CLIENTES E OUTRAS OBRIGAÇÕES, FORMALIZADO ENTRE EMPRESAS DA ÁREA DE CONSULTORIA EM IDIOMAS ESTRANGEIROS – AGRAVO RETIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVA TESTEMUNHAL INÓCUA E DESNECESSÁRIA – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 227, DO CC COMBINADO COM OS ARTIGOS 444 E 445 DO CPC – ACORDO NÃO ANEXADO – ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA A REQUERIDA (ART. 373, INCISO II, DO CPC) – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL À PROPOSITURA DA AÇÃO (NOTAS PROMISSÓRIAS) NÃO VERIFICADA – TÍTULOS DE CRÉDITO QUE DEVERIAM TER SIDO EMITIDOS PELA REQUERIDA NÃO SE PODENDO IMPOR SUA APRESENTAÇÃO À CEDENTE, POIS NEM MESMO AS RECEBERA – NULIDADE DO CONTRATO SUB JUDICE – INOCORRÊNCIA – AVENÇA FIRMADA POR UM DOS SÓCIOS A DESPEITO DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELA CESSIONÁRIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE OS RESULTADOS DE FATURAMENTEO FORAM MANIPULADOS PARA FORÇÁ-LA À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO – APLICAÇÃO DO ART. 476, DO CC – IMPOSSIBILIDADE – CESSIONÁRIA QUE CONCORDARA COM OS DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO CORREPONDENTES AOS TRÊS ANOS ANTERIORES À FORMALIZAÇÃO DA AVENÇA E QUE CONSIGNARA A INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVOS ILUDÍVEIS – CLÁUSULA EXPRESSA NESSE SENTIDO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – FATURAMENTO QUE NÃO ALAVANCOU EM RAZÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À COMPETIÇÃO NO MERCADO DE CONSUMO – CONTRATO DESCUMPRIDO NO PRIMEIRO MÊS SEGUINTE À FORMALIZAÇÃO – CULPA DA CESSIONÁRIA CONFIGURADA – OBRIGAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS REMANESCENTES E NO REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA CEDENTE (DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE PERMANECERA EM NOME DA CEDENTE E DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM RAZÃO DE TER SIDO DEMANDADA POR OBRIGAÇÃO DA CESSIONÁRIA) – DIREITO DE REGRESSO AVENÇADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA EX OFFICIO – MULTA COMINADA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante UP LANGUAGE CONSULTANTS S/C LTDA., são
apelados EMER DE BIAGGI (ESPÓLIO) e EMERSON LUIZ DE BIAGGI
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo retido, assim como ao recurso de apelação.
V.U. Compareceu para sustentação oral o Dr. Alberto Germano.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
2
Apelação Cível 0020764-21.2011.8.26.0002
Apelante: UP Language Consultants S/C Ltda.
Apelados: Emer De Biaggi e Emerson Luiz de Biaggi
Interessado: Evoluta Idiomas Ltda.
Comarca: São Paulo
Ação Monitória
Juíza prolatora da sentença: Bruna Acosta Alvarez
Voto no 2.549
MONITÓRIA

AÇÃO
MONITÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
CONTRATO
DE
CESSÃO
DE
MARCA, ATIVOS, CARTELA DE CLIENTES E OUTRAS
OBRIGAÇÕES, FORMALIZADO ENTRE EMPRESAS DA
ÁREA DE CONSULTORIA EM IDIOMAS ESTRANGEIROS
AGRAVO RETIDO
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO
PROVA TESTEMUNHAL INÓCUA E
DESNECESSÁRIA
INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 227, DO CC COMBINADO COM OS
ARTIGOS 444 E 445 DO CPC ACORDO NÃO ANEXADO
ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA A
REQUERIDA (ART. 373, INCISO II, DO CPC) PEDIDO
DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO
IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO HÁBIL À PROPOSITURA DA AÇÃO (NOTAS
PROMISSÓRIAS) NÃO VERIFICADA
TÍTULOS DE
CRÉDITO QUE DEVERIAM TER SIDO EMITIDOS PELA
REQUERIDA
NÃO
SE
PODENDO
IMPOR
SUA
APRESENTAÇÃO À CEDENTE, POIS NEM MESMO AS
RECEBERA NULIDADE DO CONTRATO SUB JUDICE
INOCORRÊNCIA
AVENÇA FIRMADA POR UM DOS
SÓCIOS A DESPEITO DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE
LEGITIMIDADE
RECONHECIDA

MÉRITO

INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELA CESSIONÁRIA,
SOB O ARGUMENTO DE QUE OS RESULTADOS DE
FATURAMENTEO FORAM MANIPULADOS PARA FORÇÁ-
LA À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO

APLICAÇÃO DO ART. 476, DO CC IMPOSSIBILIDADE
CESSIONÁRIA
QUE
CONCORDARA
COM
OS
DEMONSTRATIVOS
DE
FATURAMENTO
CORREPONDENTES AOS TRÊS ANOS ANTERIORES À

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
3
FORMALIZAÇÃO DA AVENÇA E QUE CONSIGNARA A
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVOS ILUDÍVEIS

CLÁUSULA
EXPRESSA
NESSE
SENTIDO

DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS
CONTÁBEIS

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

FATURAMENTO QUE NÃO ALAVANCOU EM RAZÃO DA
ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À COMPETIÇÃO NO
MERCADO DE CONSUMO CONTRATO DESCUMPRIDO
NO PRIMEIRO MÊS SEGUINTE À FORMALIZAÇÃO

CULPA DA CESSIONÁRIA CONFIGURADA OBRIGAÇÃO
QUANTO
AO

PAGAMENTO
DAS
PARCELAS
REMANESCENTES E NO REEMBOLSO DOS VALORES
DESPENDIDOS
PELA
CEDENTE
(DESPESAS
DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE
PERMANECERA
EM
NOME
DA
CEDENTE
E
DO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS EM RAZÃO DE TER SIDO DEMANDADA
POR OBRIGAÇÃO DA CESSIONÁRIA)
DIREITO DE
REGRESSO AVENÇADO SENTENÇA MANTIDA APELO
DESPROVIDO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA
EX
OFFICIO

MULTA
COMINADA

APELO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
sentença de fls. 557/562, que, no bojo de ação monitória, julgara
parcialmente procedente os embargos monitórios, para afastar parte
dos débitos contraídos com o pagamento de honorários advocatícios
contratuais, constituindo-se título executivo em favor da autora no
montante de: a) R$ 228.212,66, em decorrência das parcelas
contratuais inadimplidas (valor calculado até outubro de 2013); b) R$
18.418,33, em decorrência dos honorários advocatícios contratuais
despendidos pelo autor (valor calculado até outubro de 2013); c) R$
225.340,88, em decorrência do pagamento de alugueis devidos pela
ré (valor calculado até outubro de 2013). Sucumbência carreada à
embargante, fixando-se honorários advocatícios sucumbenciais em
10% sobre o valor do saldo devedor.
Insurge-se a embargante UP LANGUAGE CONSULTANTS S/C

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
4
LTDA, requerendo, preliminarmente, o acolhimento do agravo
retido de fls. 536/538, declarando-se a nulidade da sentença em
razão do cerceamento imposto à sua defesa. Argumenta que sua
prova testemunhal demonstraria que realizaram acordo perante a
32a Vara Cível da Capital, no qual puseram fim às pendências
contratuais, devolvendo-se as notas promissórias vinculadas à
avença.
Em seguida, pugna pela extinção do feito sem julgamento
do mérito, pois estão ausentes documentos hábeis à propositura de
ação monitória, quais sejam, as notas promissórias que
documentaram as obrigações de pagamento. Como também é nulo o
contrato de concessão de uso e gozo de marca e aquisição parcial de
ativos, pois fora assinado por pessoa sem poderes para assunção de
obrigações em nome da empresa cessionária.
Ou, subsidiariamente, pleiteia a conversão do julgamento
em diligência, intimando-se a autora a apresentar os livros contábeis
da empresa EVOLUTA (exercício de 2001, 2002 e 2003), sob pena de
presunção de fraude, realizando-se nova perícia. Aduz, nesse âmbito,
que a perícia não fora corretamente concluída, pois a falta de tal
documentação impediu que se verificasse a veracidade dos valores
apresentados como faturamento, previamente à confecção do ajuste.
Destaca, também, que os livros não poderiam estar sob sua guarda,
pois não houve sucessão empresarial (compra de uma empresa por
outra), mas sim, cessão de carteira de clientes, continuando ambas a
existir e responsáveis por sua documentação.
No tocante ao mérito, requer o provimento integral de seu
recurso, declarando-se a ilegitimidade:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
5
a) da cobrança das parcelas dos meses de abril a
dezembro/2004. Argumenta, nesse âmbito, que a veracidade dos
lucros apresentados seria condição para o aperfeiçoamento da
avença; inexistindo parâmetro fornecido à perícia, defende que houve
a adulteração do faturamento, configurando o inadimplemento
absoluto da avença; advoga em seu favor, o quanto previsto no art.
476, do CC; a apelada devolvera as notas promissórias no bojo da
demanda ajuizada perante a 32a Vara Cível, reconhecendo que não
havia nada mais pendente entre eles; bem por isso, renunciou ao
direito de cobrar as quotas previstas em contrato, configurando, o
ajuizamento dessa ação monitória, venire contra factum proprium;
em razão da renúncia à liquidação dos títulos, perdera o direito de
cobrá-las (supressio);
b) dos locativos pagos em processo de execução
extrajudicial movido contra a apelada, pois, nem a cópia da audiência
de fl. 29, e nem tampouco a certidão de objeto e pé de fls. 258/259,
comprovam que o valor acordado se referia a imóvel locado pela
EVOLUTA para funcionar a sua sede, como avençaram no contrato de
cessão sub judice;
c) dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em
função da propositura dessa ação de execução de locativos contra a
EVOLUTA, inclusive, devendo-se observar o princípio da causalidade,
pois, se a demanda executória fora ajuizada é porque a própria
apelada dera causa para tanto.
Recurso
processado
com
pedido
de
gratuidade
e
respondido. A justiça gratuita fora indeferida e as custas recolhidas,
desistindo-se de seu recurso especial (fls. 833/835).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
6
A apelante OPÔS-SE ao julgamento virtual (fl. 654).
É o relatório.
Extrai-se da análise dos autos que as partes empresas que
fornecem consultoria em idiomas estrangeiros
formalizaram
“instrumento particular de cessão de direitos e obrigações em
contratos; concessão de uso e gozo da marca e aquisição parcial de
ativos e outras avenças”, onde combinaram a aquisição do fundo de
comércio, bem como, a cessão da carteira ativa de clientes (direitos e
obrigações contidos nos contratos firmados com clientes), além da
concessão de uso e gozo de sua marca (fls. 12/22).
Pactuaram o preço de R$ 120.000,00, cujo pagamento
deveria se dar conforme estipulado na cláusula 2.1, além das
obrigações
constantes
na
cláusula
3.0,
dentre
elas,
a
responsabilidade da cessionária UP LANGUAGE pelo pagamento de
aluguel do imóvel onde sediada a empresa cedente (EVOLUTA), o
qual fora mantido em seu nome até o término do contrato de
locação. Nessa cláusula estipularam também o direito de regresso da
EVOLUTA, caso viesse a responder por demanda derivada do
descumprimento da locação.
Descumprido o contrato, a EVOLUTA ajuizou essa demanda
monitória, buscando o pagamento de 09 parcelas inadimplidas,
vencidas de abril a dezembro/2004, bem como, o ressarcimento em
razão da infringência à cláusula 3.1, consubstanciado essa, no direito
de regresso dos valores pagos pela inadimplência do contrato de
locação, bem como, dos honorários advocatícios do patrono
contratado para lhe defender na ação de cobrança desses locativos
inadimplidos (fl. 29).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
7
Procedente em parte o pedido, condenou-se a cessionária
ao pagamento das parcelas inadimplidas, bem como, do quanto já
quitado no acordo para pagamento de locativos atrasados, além do
reembolso de parte dos honorários advocatícios contratuais, os quais
foram despendidos para sua defesa na avença locatícia (montante
efetivamente comprovado).
Inconformada, a cessionária UP LANGUAGE apela baseada
em duas vertentes.
Inicialmente, justifica a ruptura da avença, argumentando
que o faturamento dos anos de 2001, 2002 e 2003, os quais
serviram de parâmetro à transação sub judice, foram adulterados,
levando-se à aquisição de empresa equivocadamente lucrativa. Bem
por isso, inadimplira o contrato, lastreada no art. 476, do Código
Civil, considerando, ainda, que a perícia não fora realizada a
contento, pois a cedente não entregara os livros contábeis referentes
aos três anos que antecederam a transação empresarial. Nesse
aspecto, insiste que a responsabilidade no fornecimento da
escrituração era da cedente, uma vez que não fora realizado
trespasse, inexistindo, então, sucessão empresarial.
Na outra ponta, aduz que houve acordo realizado perante a
32a Vara Cível da Capital, onde as partes encerraram as pendências
correspondentes à avença. Nesse âmbito, ressalta que a sentença
deve ser anulada, retomando-se a instrução probatória para que seja
produzida prova testemunhal a fim de comprovar a composição, bem
como, a devolução das notas promissórias pela cedente, conforme
pactuado na cláusula 2.1.5 (fl. 15).
Este o resumo da controvérsia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
8
De plano, aprecio o agravo retido a fls. 536/542,
interposto contra a decisão de fl. 533 (indeferimento de prova
testemunhal), para negar-lhe provimento.
Com efeito, malgrado as alegações recursais, não vislumbro
motivos para a retomada da instrução probatória para que sejam
ouvidas testemunhas a respeito do quanto acordado junto à 32a Vara
Cível, notadamente, porque nada fora acordado naqueles autos que
pudesse interferir nesse julgamento.
Lá, as partes se compuseram apenas quanto ao pagamento
das parcelas vencidas em fevereiro e março de 2004, como se denota
da ata de audiência anexada a fl. 139, ao passo, que nesses autos a
cobrança envolve outros valores. E, embora, tenham concordado com
a suspensão daquele processo para iniciarem tratativas a respeito de
débito remanescente, nada concretizaram a respeito, como se
verifica da petição de fls. 192/194. Tanto que o feito fora extinto sem
julgamento do mérito, homologando-se a desistência da ação
(sentença homologatória de fl. 205).
E, mesmo que hipoteticamente, considerássemos que a
desistência da ação pela EVOLUTA pudesse ensejar a conclusão de
que tentariam compor-se uma vez mais, visto que a homologação da
desistência se dera em abril/2004, quando remanescia em aberto o
pagamento da parcela de abril/2004 e outras a vencerem, cabia à
apelante trazer o acordo documentado já que a cedente nega que
houve a transação (art. 373, inciso II, do CPC).
Nesses termos, a alegada transação não poderia ser
confirmada exclusivamente por prova testemunhal, uma vez que essa
espécie de prova, qualquer que seja o valor do negócio jurídico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
9
somente é admissível “como subsidiária ou complementar da prova
por escrito” (parágrafo único do revogado caput do art. 227, do
Código Civil combinado com os artigos 444 e 445, do Código de
Processo Civil).1
Como também independe de prova testemunhal a alegada
devolução das notas promissórias, visto que a UP LANGUAGE nem
mesmo as expedira como combinaram no contrato em análise. Tanto
que a cedente lhe cobrara tal providência no e-mail anexado a fl.
172.
Ora, se nem mesmo cumprira com sua obrigação contratual
de emitir notas promissórias, as quais seriam devolvidas conforme as
parcelas fossem sendo quitadas, não pode vir em juízo requerer a
devolução de título de crédito que nem mesmo existira no mundo
jurídico. Sua atitude viola o princípio da boa-fé objetiva que permeia
as relações contratuais, indicando deslealdade processual com a
parte contrária.
Nesse sentido, confira-se elucidativo aresto extraído da
sentença:
No
que
tange
ao
processo
no
0031101-5.2004.8.26.0100, que tramitou perante a 32a
Vara Cível, a despeito de ter ocorrido composição amigável
para o pagamento das prestações vencidas do contrato
celebrado entre as partes, certo é que esta foi apenas
parcial e abrangeu somente as parcelas de fevereiro e
março de 2004, como se extrai do termo de audiência de
1 A lei 13.105, de 16-3-2015, determinou a revogação do caput deste artigo sem
fazer menção em relação ao parágrafo único. (in VADEMECUM SARAIVA. 27a
EDIÇÃO. 2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
10
fls. 139/140. E, nestes autos, como se extrai da petição
inicial, a parte autora está cobrando as parcelas de abril a
dezembro de 2004, ou seja, que não foram abrangidas pelo
acordo parcial.
Após, houve desistência da demanda (fls. 205), não
tendo ocorrido o julgamento do feito.
Assim, pelo que se vê o embargante/réu somente
pagou as parcelas de fevereiro e março de 2004 (que não
estão sendo discutidas neste feito).
Quanto às demais parcelas cobradas neste feito, não
comprovou o embargante que tenha efetuado os seus
pagamentos, tampouco demonstrou que estaria em posse
dos títulos de crédito que lastreavam a obrigação, como
suposta prova de quitação do contrato, fato que deveria ter
sido comprovado documentalmente, o que não ocorreu.
Aliás, no que tange às notas promissórias, há prova
nos autos de que, em verdade, como alega o autor, estas
nunca foram entregues das pela ré com a devida assinatura,
apesar da obrigação constante na cláusula 2.1.5, como
consta do documento de fls. 172, não impugnado pela ré.
Logo, a retomada da instrução probatória é mesmo indevida
e inócua, não se desincumbindo a parte de encargo probatório que
lhe era exclusivo quando deveria
pelo que nego provimento ao
agravo retido.
Na sequência, aprecia-se o tópico extinção do processo
sem julgamento do mérito, deduzindo em preliminar de apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
11
Com efeito, se a apelante não emitira notas promissórias
como deveria, não pode pretender que o feito seja encerrado sem
apreciação do mérito por falta de documento hábil à propositura da
ação. Em outras palavras, não se pode obrigar a autora que instrua
sua exordial com notas promissórias representativas da obrigação
cobrada, se a apelante não se desincumbira desse dever obrigacional,
conforme acima fundamentado.
Quanto ao segundo pedido desse tópico (nulidade do contrato
em apreço, pois fora assinado por pessoa sem poderes para assunção de obrigações
em nome da empresa cessionária) melhor sorte não lhe assiste.
Essa argumentação já fora rebatida pelo Colegiado no
acórdão prolatado no bojo de recurso de agravo interno, tirado contra
a decisão monocrática que lhe indeferiu a justiça gratuita (fls.
773/782).
Confira-se:
Ou seja, mesmo que a agravante alegue que são
distintas, é fato incontroverso que LÚCIO SARDINHA,
proprietário da UP FRANQUEADORA, também o era da UP
LANGUAGE, junto com MAYNARD, como fazem prova os
documentos juntados a fls. 720 e 737, e que MAYNARD é
sócio de LÚCIO SARDINHA e de sua esposa MARIÂNGELA
senão de direito, ao menos de fato, da UP
FRANQUEADORA, conforme demonstra o “print” do AR
postal de fl. 713, no qual MAYNARD, no endereço-sede da
UP FRANQUEADORA, recebera a citação endereçada à UP
LANGUAGE.
Ademais, os documentos de fls. 741/745 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
12
747/749 reforçam a confusão que existe entre as empresas,
pois, ainda que juridicamente sustentem inscrições de
contribuintes e endereços diversos (fls. 741/745), não é o
que ocorre na realidade, considerando que a agravante UP
LANGUAGE divulga como seu endereço o mesmo da UP
FRANQUEADORA (fls. 747/749).
E, como já consignado na decisão agravada, nas
declarações simplificadas de pessoa jurídica de fls. 677/682,
o número do CNPJ indicado como sendo da UP LANGUAGE
CONSULTANTS (03.451.450/0001-99), é diverso daquele
indicado no documento de fl. 667, onde, para a mesma
empresa, constam os números 24.632.766/0001-57 e
27.193.760/0001-19.
Registre-se,
por
oportuno,
que
MAYNARD,
SÉRGIO, MARIÂNGELA e a agravante UP LANGUAGE
respondem, em litisconsórcio, a processos de execução (fls.
738 e 763).
Outra conclusão não há, senão reconhecer, em
juízo de verossimilhança, que ainda continuam parceiras de
negócio, e que a UP FRANQUEADORA é sucessora (ou se
confunde) da UP LANGUAGE, estando, ambas, em plena
atividade, embora a agravante, escudada por números
diversos de CNPJ, aduza o contrário. (fls. 778/779).
A reforçar a legitimidade de LÚCIO SARDINHA para a
formalização da avença sub judice, tem-se o comparecimento (junto
com MAYNARD) à audiência realizada pela 32a Vara Cível, firmando,
ambos, a ata correspondente (fl. 139).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
13
Logo, não há outra conclusão possível, senão reconhecer
que o contrato fora firmado licitamente por um dos sócios da
empresa cessionária.
Sua alegação de que o contrato é nulo, viola o princípio da
boa-fé objetiva que permeia as relações contratuais, assim como,
configura deslealdade processual com a parte adversa, notadamente,
porque defende, ambiguamente, sua validade e sua nulidade,
conforme seu interesse. Tanto que buscou anular a sentença através
do provimento de seu agravo retido para que se retomasse a
instrução probatória no intuito de demonstrar que puseram fim à
avença. Ora, se entende que o contrato é nulo, não deveria sequer
defender que o cumprira, mediante suposta formalização de acordo.
Assim agindo, a apelante litiga de má fé , visto que altera a
verdade dos fatos (acordo da 32a Vara Cível não pusera fim às
pendências) e deduz pretensão contra fato incontroverso (não
emissão de notas promissórias e alegação de que o contrato é nulo
porque fora assinado somente por um dos sócios da UP LANGUGE).
No mais, o mérito recursal encontra fundamento no
alegado descumprimento do contrato pela autora, argumentando, a
apelante, que não faturou conforme ela havia prometido antes de
formalizarem a avença, defendendo, em razão disso, que a
documentação contábil era imprescindível para afugentar qualquer
dúvida a respeito da adulteração de documentos para forçar a
formalização do negócio.
Nesses termos, o apelo tampouco merece provimento, pois
a recorrente nada de novo trouxe que pudesse justificar a alteração
da bem lançada sentença proferida pela Dra. BRUNA ACOSTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
14
ALVAREZ, Excelentíssima Juíza de Direito da 3a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro, a qual merece ser mantida por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado esta
forma de julgamento quando predominantemente reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum.” (STJ, REsp. 662.272/RS; rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
j.
04.09.2007;
no
mesmo
sentido:
REsp
n°
641.963/ES, 2a Turma, relator Min. CASTRO MEIRA, DJ 21/11/2005;
REsp n° 592.092/AL, 2a Turma, relatora Min. ELIANA CALMON, DJ
17/12/2004 e REsp no 265.534/DF, 4a Turma, relator Min.
FERNANDO GONÇALVES, DJ 1/12/2003).
Outro não é o entendimento dessa Colenda Câmara: AC
1014596-24.2014.8.26.0602 e AC 1006860-35.2016.8.26.0100; rel.
Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES; julgadas em 06/12/2017, e
11/12/2017;
AC
1000537-81.2019.8.26.0270
e
AC
1001708-42.2018.8.26.0615;
rel.
rel.
Des.
ALVARO
PASSOS;
julgadas em 20/12/2019.
A propósito, confira-se a sentença prolatada.
Restou incontroverso nos autos que as partes
celebraram contrato de fls. 12/21 para cessão de direitos
e obrigações, concessão e uso de marca e aquisição de
ativos, pelo valor de R$ 120.000,00, tendo sido pago
apenas o montante de R$ 20.000,00 pela embargante.
A ré sustenta que não deve mais nada à parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
15
autora, porque houve fraude com relação ao faturamento
da empresa adquirida, o que induziu a requerida a erro.
Afirma, ainda, que firmaram acordo, em que foram
sanadas todas as pendências.
Com relação à alegação de que a parte autora teria
falsificado documentos para ludibriar a ré quanto ao
faturamento da empresa cedida, não se sustenta a
pretensão da ré.
Isso porque, ao contrário do que alega a
embargante, o Sr. Perito apurou que não se comprovou
ter havido engodo pela parte autora, sendo que, de
acordo
com
trabalho
elaborado pelo Sr. Umberto
Tedeschi, constatou-se:
"a) mudança na margem de lucro da venda de
material didático onde passou-se a cobrar a margem
aplicada
pelos
distribuidores
quando
anteriormente
cobrava-se margem maior;
b) Aumento da concorrência no primeiro trimestre
do ano de 2004;
c) Trata-se de período atípico onde há um prazo
maior para angariar alunos necessários para a formação
de turmas uma vez que as do ano anterior foram
dissolvidas. O efeito é uma oscilação significativa em
relação à média de faturamento do resto do ano letivo;
d) Concluindo afirma: "Não houve perda significativa
no número de alunos em relação ao número de alunos
ativos em dezembro, o que valida a eficácia das ações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
16
promocionais adotadas. Durante os meses de Janeiro,
Fevereiro e Março de 2004 a escola acumulou a entrada
de 202 alunos, e por ocasião este levantamento ao final
de maio de 2004, o número de alunos contratados já
montava a 228 aluno. Embora o número de alunos
pagantes tenha ficado próximo dos níveis registrados nos
anos anteriores para esta mesma época do ano, ocorreu
uma redução no número de alunos particulares nos
primeiros meses de 2004, alterando o mix do faturamento
dentro
desse
período.
Esta
perda
momentânea,
provavelmente foi consequência da transição entre a
gestão nova e anterior, o que é comum ocorrer em
processos de compra e venda de empresas, tendo se
diluído nos meses seguintes."
Em análises deste tipo de trabalho tendo por escopo
validar níveis de faturamento, deve-se segregar os
conceitos de Receita Bruta e Resultado Obtido (lucro
operacional) em face do primeiro estar relacionado ao
alegado de que houve a venda de algo superestimado
ludibriando os compradores. No que diz respeito ao lucro
maior ou menos trata-se de fato ligado exclusivamente à
eficiência de gestão fato este dissociado do que se discute
nos autos" (fl. 438).
Concluiu o Sr. Perito que: "não houve má-fé [da
autora] ao demonstrar vender um volume de faturamento
e ter entregue outro (...) não houve engodo na transação
da venda da carteira de clientes e respectivo fundo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
17
comércio".
Consigne-se que não procede a irresignação da ré
quanto ao laudo pericial, já que o Sr. Perito, de confiança
deste Juízo, analisou todo o conjunto probatório existente
nos autos e se utilizou de laudo juntado pela própria
embargante no processo que tramitou perante a 32a Vara
Cível do Foro Central, documento que se encontra juntado
às fls. 142/152.
Ademais, há divergência entre as partes sobre quem
estaria na posse dos livros contábeis, sendo certo que,
em razão da sucessão empresarial, a possibilidade maior
é de que, de fato, os livros tenham sido entregues à ré.
Contudo, tal discussão se mostra irrelevante, porque,
como já dito, a perícia se fundou no conjunto probatório
existente nos autos, que se mostrou suficiente às
conclusões obtidas pelo expert, não havendo razão para
desconsiderá-las.
Acrescente-se à conclusão pericial o fato de que a o
próprio embargante, no contrato firmado entre as partes,
explicitou
na
cláusula
6.1
que
analisou
os
resultados dos três anos anteriores ao contrato e
que não haveria "demonstrativos iludíveis", fazendo
crer, portanto, que não existia sinais de fraude no
faturamento da empresa adquirida.
Assim, o embargante não conseguiu se desincumbir
satisfatoriamente de seu ônus de comprovar o alegado
falseamento
de
dados
quanto
ao
faturamento
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
18
empresa, de maneira que se reputa exigível o pagamento
do preço ajustado entre as partes.
(...)
Assim, é evidente o inadimplemento da obrigação de
pagamento das parcelas ora cobradas, que, portanto, são
plenamente exigíveis, já que não se demonstrou qualquer
fraude da parte autora, quanto aos faturamentos da
empresa, sendo o contrato perfeitamente válido.
Quanto às despesas com aluguel arcadas pela
parte autora, há prova documental de que a
embargante permaneceu no imóvel até janeiro de 2005
(fl.
191).
Além
disso,
o
autor
comprovou
satisfatoriamente o pagamento das parcelas do acordo
firmado com o locador (fls. 29, 260/283 e 450).
O laudo pericial, aliás, confirmou a existência de
acordo judicial e do pagamento de 47 parcelas (fl. 439),
sendo que, posteriormente, o autor demonstrou o
pagamento da 48a parcela às fls. 450.
Por fim, no que tange ao ressarcimento dos
honorários advocatícios pagos para defesa da parte
autora na ação, há de se acolher parcialmente os
embargos monitórios, uma vez que o autor logrou êxito
em comprovar apenas o pagamento de algumas parcelas
às fls. 451/465, no valor de R$ 7.875,00.
Assim, há de se acolher parcialmente os embargos
monitórios,
tão-somente
para
afastar
parte
dos
honorários advocatícios cobrados, reconhecendo-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
19
débito
apenas
com
relação
aos
comprovantes
de
pagamento juntados aos autos.
Desta feita, de acordo com os cálculos feitos pelo Sr.
Perito (fls. 493/495), reputa-se que o autor é credor da
ré no montante de: a) R$ 228.212,66, em decorrência
das parcelas contratuais inadimplidas (valor calculado até
outubro de 2013); b) R$ 18.418,33, em decorrência dos
honorários advocatícios contratuais despendidos pelo
autor (valor calculado até outubro de 2013); c) R$
225.340,88, decorrente do pagamento de alugueis
devidos pela ré (valor calculado até outubro de 2013).
(fls. 558/561).
Acresça-se, tão somente, que para a concretização do
negócio jurídico, as partes analisaram os resultados obtidos pela
EVOLUTA nos últimos 03 anos (2001, 2002 e 2003), e decidiram,
haja vista a inexistência de demonstrativos iludíveis, a garantia de
resultado igual ao do ano de 2003 (cláusula 6.1; fl. 19). Em outras
palavras, a cessionária analisou a documentação e firmou o
contrato de cessão porque entendeu que não houve manipulação
do faturamento nos referidos anos.
Ora, se o negócio não permanecera rentável como o era,
reconheço que fora por motivos que não podem ser imputados à
EVOLUTA. Decorrem, principalmente, da adoção de medidas
visando adquirir competitividade no mercado de consumo, tendo
em vista “a chegada de dois destacados concorrentes do
mercado de ensino de idiomas, os quais iniciaram suas
atividades na mesma região onde a escola opera.” (fl. 151).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
20
Não se pode olvidar, em derradeiro, que a partir do
momento em que a UP LANGUAGE firmara a avença, supõe-se que
examinou o faturamento da EVOLUTA, mesmo porque, seus sócios
são experientes empresários no ramo e saberiam detectar qualquer
traço de manipulação dos dados, inexistindo razão, bem por isso,
para conversão do julgamento em diligência.
Confiram-se as medidas adotadas:
01. venda de material didático com as mesmas margens
de lucro dos fornecedores, em contraponto ao quanto praticava a
EVOLUTA (venda com grande margem de lucro, segundo indicou
sua funcionária FLÁVIA HAFEZ, aduzindo, ADEMAIS, que era um
item significativo da receita);
02. aumento em caráter promocional da carga horária dos
cursos
sem
o
correspondente
aumento
da
mensalidade,
providência que, salvo melhor juízo, causa aumento nas despesas
operacionais do estabelecimento (água, luz, remuneração do corpo
docente);
03. fornecimento de transporte gratuito aos alunos em
caráter promocional, acarretando aumento das despesas da UP
LANGUAGE.
Acresça-se a isso, a interferência da sazonalidade no
faturamento
da
empresa,
causando
oscilação
nos
lucros,
principalmente, porque a UP LANGUAGE iniciou suas atividades em
janeiro de 2004, havendo que se esperar para o início da formação
de turmas, o que só ocorre em fevereiro ou março.
É certo que tais medidas comprometeram o faturamento
da empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
21
No entanto, a apelante nem mesmo esperou a superação
desses fatores para ver sua margem de lucro crescer,
descumprindo-se o contrato dois meses depois de formalizado. Ou
seja, firmado em 16/12/2003, pagou-se somente o sinal, bem
como, a parcela vencida em janeiro/2004, inadimplindo-se as
demais. Tanto que gerou a ação de cobrança que tramitou perante
a 32a Vara Cível, gerando o acordo para pagamento das parcelas
vencidas em fevereiro e março de 2004 (fl. 139).
Destarte, os valores cobrados, correspondentes às
parcelas inadimplidas, ao débito proveniente do acordo no processo
de cobrança de locativos (fls. 29; 260/283 e 450), além dos
honorários contratuais devidos ao patrono que defendera a
EVOLUTA no referido processo, são mesmo devidos, pois decorrem
do descumprimento da avença, como claramente abordara a
sentença.
Perceba-se que na cláusula 3.4 ficou combinado que a UP
LANGUAGE seria responsável pelo cumprimento do contrato de
locação, o qual permanecera em nome da EVOLUTA, como também
estabeleceram o direito de regresso caso a cedente viesse a sofrer
qualquer ação por descumprimento de contrato, bem como, se
tivesse que cumprir quaisquer obrigações inadimplidas pela
cessionária
como de fato ocorrera. Legítima, portanto, a
condenação ao reembolso destes valores, tendo em vista que ao
não pagar o aluguel, a EVOLUTA foi acionada pelo inadimplemento,
e, ao ser demandada, necessitou de contratar advogado para lhe
defender.
Ainda que o contrato de locação não tenha vindo para os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020764-21.2011.8.26.0002 -Voto no 2.549 – ml
22
autos, a ata de audiência, bem como, a certidão de objeto e pé,
somados ao quanto previsto na cláusula acima citada, outra
conclusão não há senão reconhecer que se referem ao contrato de
locação do imóvel onde ficava a sede da empresa EVOLUTA, cuja
responsabilidade pelo pagamento era da UP FRANQUEADORA.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo retido, assim como ao recurso de apelação, elevando os
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do patrono
da apelada (art. 85, § 11, do CPC) para 20% sobreo o valor da
condenação e condenando UP LANGUAGE ao pagamento de multa
por litigância de má-fé no valor de 2% sobre o valor corrigido da
causa.

HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica